Tribunal: TJDFT
Processo: 0712910-75.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-18
Data de publicação: 2025-10-10

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL E DIREITO DO CONSUMIDOR. PLANO DE SAÚDE COLETIVO EMPRESARIAL. CANCELAMENTO UNILATERAL. TEMA 1082 DO STJ. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto contra a decisão que deferiu tutela de urgência, para determinar o restabelecimento do plano de saúde contratado pela agravada, ou a portabilidade para outro sem prazo de carência.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão trazida aos autos diz respeito em se apurar se a rescisão unilateral do plano de saúde, a portabilidade para outro plano, bem como se a fixação das astreintes são cabíveis.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Infere-se dos autos que a agravada apresenta várias patologias, dentre as quais diabetes tipo 1, doença celíaca, endometriose, gastroparesia diabética, fibromialgia, dentre outras.
4. As alegações trazidas pela agravada foram devidamente comprovadas ao longo do processo originário, notadamente o fato de não haver restabelecido o plano de saúde ou oferecido a portabilidade sem prazo de carência.
5. O Superior Tribunal de Justiça determina no tema 1.082, julgado sob o rito dos recursos repetitivos que: “A operadora, mesmo após o exercício regular do direito à rescisão unilateral de plano coletivo, deverá assegurar a continuidade dos cuidados assistenciais prescritos a usuário internado ou em pleno tratamento médico garantidor de sua sobrevivência ou de sua incolumidade física, até a efetiva alta, desde que o titular arque integralmente com a contraprestação devida".
6. Em relação ao valor fixado a título de astreintes se mostra cabível e proporcional ao caso dos autos.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Recurso conhecido e não provido.
Tese de julgamento: em consonância com o Tema 1082 do STJ, a operadora, mesmo após o exercício regular do direito à rescisão unilateral de plano coletivo, deverá assegurar a continuidade dos cuidados assistenciais prescritos a usuário internado ou em pleno tratamento médico garantidor de sua sobrevivência ou de sua incolumidade física, até a efetiva alta, desde que o titular arque integralmente com a contraprestação devida. No caso em análise a necessidade de tratamento está devidamente comprovada.
Dispositivos relevantes citados: não há.
Jurisprudência relevante citada: não há.